Tribunal: TJDFT
Processo: 0730283-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730283-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA XIMENES DE OLIVEIRA, WENISTON XIMENES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, MARGARIDA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarida Martins de Souza, Luiz Alves de Souza, Weniston Ximenes de Oliveira e Jussara Ximenes de Oliveira contra decisão proferida em ação de retificação de registro de imóvel (matrícula 26974 – QE 34, Conjunto P, Casa 06, Guará II, DF), em que o d. juízo a quo indeferiu, de plano, o processamento dos pedidos “b” (registro de doação do bem por Raimundo Ximenes de Oliveira, falecido em 18/07/2000, aos filhos Weniston Ximenes de Oliveira e Jussara Ximenes de Oliveira de forma automática, sem necessidade de inventário), “c” (registro do formal de partilha do inventário de Zenaide da Costa Rocha – divorciada de Raimundo em 15/08/1993 –, nos termos da sentença); e “d” (registro da transferência do bem para Luiz Alves de Souza e Margarida Martins de Souza, conforme contrato de compra e venda celebrado entre os requerentes/agravantes). De acordo com o magistrado de primeiro grau, em relação a tais pedidos, a qualificação do título é atribuição do Ofício Registral. Em suas razões recursais, aduzem, de início, o cabimento do presente recurso em face da disposição contida no art. 356, §§1o e 5o, do CPC. Preliminarmente, sustentam que a decisão agravada contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como da motivação das decisões, pois consignou que compete ao Ofício Registral a qualificação do título, enquanto este assentou que não seria possível a retificação pela via extrajudicial. No mérito, alegam que, no caso em comento, o Judiciário é a única forma para solucionar as incorreções no registro do imóvel, tendo em vista a disposição contida no art. 212 da Lei de Registros Públicos. Em relação à doação, destacam a possibilidade de averbação no registro de imóveis da renúncia da quota parte do cônjuge varão em favor dos filhos e esposa, sem necessidade de inventario do doador, conforme entendimento do STJ. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão agravada quanto ao indeferimento do processamento dos pedidos "b", "c" e "d"; determinando-se o regular prosseguimento do feito. Guia e comprovante de preparo aos IDs 18727582 e 18727583. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de origem, depreende-se que Zenaide, casada com Raimundo sob o regime da comunhão universal bens, celebrou com a extinta SHIS contrato de promessa de compra e venda sendo que, antes da outorga da escritura definitiva do imóvel, houve o desquite do casal em 1983 (separação de fato e partilha de bens). Consoante certidão de partilha, o imóvel em questão ficou para Zenaide e seus filhos, ora agravantes, tendo o cônjuge varão dispensado sua parte (ID 68083662). O imóvel fora quitado, porém não houve a averbação no registro de propriedade, tampouco a formalização da doação destinada aos filhos do casal (IDs 68083663, 68083666, 68083667). Com o falecimento de Zenaide em 1992, houve a partilha do bem entre os filhos, bem como o recolhimento do ITCD, conforme sentença e demais documentos ao ID 68083671. Em 2000, os agravantes celebraram negócio de compra e venda tendo como objeto o imóvel individualizado (ID 68083672). Em que pese a impropriedade técnica ao pleitearem retificação do “registro da partilha do divórcio para que constem como proprietários Zenaide da Costa Rocha Machado na proporção de 66,66%; Weninston Ximenes de Oliveira na proporção de 16,66% e Jussara Ximenes de Oliveira na proporção de 16,66%”, o que almejam é a regularização da situação jurídica do imóvel, a começar pela correção da averbação no que tange aos proprietários e suas proporções. Os pedidos cumulativos deduzidos nos itens “b”, “c” e “d” dependem, em princípio, do acolhimento do pleito formulado na alínea “a”. Tal circunstância revela, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a impossibilidade de indeferimento de plano dos pedidos seguintes, máxime sob o fundamento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que “a qualificação do título é atribuição do Ofício Registral.” Isso porque, conforme Nota de Devolução expedida em 01/07/2020, a retificação não seria possível pela via extrajudicial, devendo ser requerida ao Judiciário (ID 68083674). A propósito, consoante anterior Nota de Devolução do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 70124968), teria havido quebra do princípio da continuidade, sendo possível, nada obstante, a regularização do bem mediante a obtenção da documentação descrita nos itens 1, 2, 3 e 4 da referida Nota (certidão de casamento, certidões de óbito, formal de partilha, guia de pagamento de tributo, escritura definitiva lavrada pela extinta SHIS ou outorgada pela CODHAB, processo de inventário). Da documentação acostada aos autos, não se vislumbra, ao menos nessa fase processual, a presença de todos os documentos necessários para as devidas retificações, especialmente a escritura definitiva lavrada pela extinta SHIS. De qualquer sorte, eventual impossibilidade de se proceder à retificação por falta de documentos necessários ensejará a improcedência dos pedidos e não o indeferimento de plano, até mesmo porque, a fim de esclarecer melhor o feito, o juízo a quo já requereu ao registrador do 4o ORI/DF a prestação de informações, como se vê do último despacho ao ID 70215061 dos autos de origem. Nesse contexto, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, oportunidade em que o feito estará melhor instruído para, ao final, dirimir a matéria trazida pelos agravantes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora